Tribunal: TJSP
Processo: 2018057-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Decisão que determinou a suspensão dos embargos até decisão final acerca da possibilidade ou não de se incluir a ora agravante no polo passivo da execução, tendo em vista que no recurso de agravo de instrumento no 2086625-42.2019.8.26.0000 foi determinada, por esta Superior Instância, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Decisão que determinou a suspensão dos embargos até decisão final acerca da possibilidade ou não de se incluir a ora agravante no polo passivo da execução, tendo em vista que no recurso de agravo de instrumento no 2086625-42.2019.8.26.0000 foi determinada, por esta Superior Instância, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o exame dessa questão. Suspensão corretamente determinada na origem, observado o princípio da economia processual. Pretendida extinção dos embargos à execução já opostos que ensejaria a desnecessária repetição dos atos processuais praticados, se afinal vier a ser determinada a inclusão da ora agravante no polo passivo do feito executivo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000582422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2018057-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante COMERCIAL
MELHOR LTDA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018057-37.2020.8.26.0000 - Lorena - VOTO No 22647
2/5
VOTO No 22647
Agravante(s): Comercial Melhor LTDA
Agravado(s): Banco Safra S/A
Comarca: Lorena - Foro de Lorena/1a Vara Cível
Juiz(a): Maria Isabella Carvalhal Esposito
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução.
Decisão que determinou a suspensão dos embargos até
decisão final acerca da possibilidade ou não de se incluir
a ora agravante no polo passivo da execução, tendo em
vista que no recurso de agravo de instrumento no
2086625-42.2019.8.26.0000 foi determinada, por esta
Superior Instância, a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica para o exame
dessa questão. Suspensão corretamente determinada na
origem, observado o princípio da economia processual.
Pretendida extinção dos embargos à execução já opostos
que ensejaria a desnecessária repetição dos atos
processuais praticados, se afinal vier a ser determinada a
inclusão da ora agravante no polo passivo do feito
executivo. Recurso não provido.
Inicialmente,
de
rigor
observar
a
necessidade do julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no
2013543-41.2020.8.26.0000, tendo em vista que ambos se insurgem
contra decisões correlatas.
Trata-se de interposto agravo de instrumento
contra r. decisão de fls. 110/112 que, em embargos à execução, determinou
a suspensão dos embargos “(...) até que solucionada a questão acerca da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018057-37.2020.8.26.0000 - Lorena - VOTO No 22647
3/5
legitimidade passiva da ora embargante nos autos principais.”
A embargante, ora agravante, esclarece que
opôs os embargos à execução para discutir a sua inclusão no polo passivo
do feito executivo, ante o deferimento do pedido da parte agravada de
reconhecimento de sucessão empresarial. Sustenta que contra a mesma
decisão interpôs também recurso de agravo de instrumento (AI no
2086625-42.2019.8.26.0000), que foi provido, tendo sido reconhecida a
nulidade de tal 'decisum' ante a necessidade da instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica para apuração da suposta
sucessão empresarial. Alega que, diante desse quadro, é lógica a perda
superveniente do objeto dos embargos à execução, motivo pelo qual
requereu a sua extinção, com a condenação da instituição financeira aos
ônus de sucumbência, tendo, porém, a r. decisão agravada determinado
apenas a suspensão dos referidos embargos.
Recurso processado no efeito devolutivo.
Dispensadas as informações.
Houve resposta.
As
partes
ofereceram
oposição
ao
julgamento virtual (fls. 123 e 126).
É o relatório.
A ora agravante opôs embargos do devedor
à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Safra S/A
em face de Vilela Ribeiro & Filhos Ltda. e seus sócios avalistas e, em cujos
autos, foi deferida a sua inclusão no polo passivo do feito executivo.
Ocorre que, como no recurso de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018057-37.2020.8.26.0000 - Lorena - VOTO No 22647
4/5
instrumento de no 2086625-42.2019.8.26.0000 foi anulada a r. decisão que
deferiu a inclusão da ora agravante no polo passivo do feito e foi
determinada a instauração do respectivo incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, esta requereu a extinção dos seus embargos à
execução, com a condenação da parte contrária nas verbas de
sucumbência, mas o d. Juízo de origem determinou apenas a suspensão de
referidos embargos.
Eis o objeto da presente irresignação.
Não assiste razão à ora agravante.
Nos autos do recurso de agravo de
instrumento no 2086625-42.2019.8.26.0000, não se apreciou ou
reconheceu a alegada ilegitimidade passiva da parte agravante, tendo sido
apenas determinada a regularização procedimental do feito, o qual, até
então, não havia seguido o rito aplicável à espécie.
Embora a inclusão da ora agravante no polo
passivo da execução tenha sido precipitada, nada impede, em tese, que,
eventualmente, ela venha a ser deferida outra vez, a depender do resultado
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cuja instauração
foi determinada por esta Superior Instância. Se tal vier a ocorrer, é
presumível que a ora agravante se defenda através de embargos à
execução, visto que já o fez anteriormente.
Seria um contrassenso, portanto, que acaso
verificado tal cenário, fosse tudo recomeçado 'ab ovo', com a desnecessária
repetição dos atos processuais já praticados.
Portanto, por uma questão de economia
processual, apresenta-se correta a r. decisão agravada, ao ter determinado a
suspensão dos embargos à execução já opostos pela ora agravante, até que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018057-37.2020.8.26.0000 - Lorena - VOTO No 22647
5/5
se defina se ela será ou não incluída como devedora nos autos da execução.
A irresignação em exame parece estar mais
voltada à expectativa frustrada de recebimento de supostas verbas
sucumbenciais, mas referida pretensão esbarra na vedação de eventual 'bis
in idem' a esse título.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator